Tribunal: TJMT
Processo: 1053443-97.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053443-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELLE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 725.544.281-15 (APELADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), P. H. P. R. - CPF: 059.217.191-45 (APELANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), CIRIVAL RODRIGUES CORREA FILHO - CPF: 710.710.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

P. H. P. R.

APELADO(S):

P. H. P. R.

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e por P. H. P. R., representado por seu genitor, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) confirmar a liminar que determinou a cobertura integral do tratamento médico-hospitalar da usuária, posteriormente falecida; e (
ii
) condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00. A Unimed requereu a exclusão da condenação, sustentando a legalidade da negativa de cobertura. O autor recorreu buscando a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de internação de urgência alegando cobertura parcial temporária (CPT) em razão de doença preexistente; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração diante da gravidade da situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive aos regidos pela Lei nº 9.656/98, conforme Súmula 608 do STJ, não havendo exclusividade normativa da legislação específica.

A cláusula de cobertura parcial temporária (CPT) não se sobrepõe à obrigatoriedade legal de cobertura de atendimentos de urgência, conforme dispõe o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, que prevalece em situações que envolvem risco imediato à vida ou lesões irreparáveis.

A negativa de cobertura em
situação de emergência
médica de paciente oncológica terminal configura ato ilícito, pois viola a boa-fé contratual, o dever de cooperação e o direito fundamental à saúde, sendo presumido o dano moral.

A indenização por dano moral fixada em R$ 12.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros jurisprudenciais e a dupla função da compensação: reparatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, inclusive nas relações regidas pela Lei nº 9.656/98.

A cláusula de cobertura parcial temporária (CPT) não afasta a obrigação legal de cobertura de atendimentos de urgência, mesmo em caso de doença preexistente.

A negativa indevida de cobertura em situação de urgência configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais, sendo mantido quando compatível com a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CDC,
arts
. 4º, I e III; 6º, III, IV e VIII; 14 e 47; Lei nº 9.656/98,
arts
. 11 e 35-C, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por U
NIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e P. H. P. R., representado por seu genitor
Cirival
Rodrigues Corrêa Filho, contra sentença (ID. 321900375 – Autos de Origem nº 1053443-97.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente concedida para determinar que a requerida custeasse a internação e todos os procedimentos médicos necessários à autora, e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

[...]
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, consequentemente confirmo a liminar deferida, tornando definitiva a obrigação da requerida em autorizar e custear a continuidade do tratamento hospitalar da autora, incluindo todos os procedimentos médicos que se fizerem necessários. Contudo, prejudicado o cumprimento da obrigação de fazer em razão do óbito da parte autora. Condeno a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 12.000,00 (doze mil reais) [...]

[...], bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 [...], acrescidos da Taxa Selic [...]"

Em razões recursais as partes
apelantes
sustentam as seguintes teses:

1.

Das razões recursais da
Unimed Cuiabá
(
ID.
321900377)
:

Da prevalência da Lei nº 9.656/98 sobre o CDC nos contratos de plano de saúde.

Da aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT) nos casos de doença preexistente declarada.

Da legalidade da negativa de cobertura com base na cláusula de suspensão contratual.

Da inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, da inexistência de dano moral indenizável.

2.
Das razões recursais de
P. H. P. R.
(
ID.
32
1900379)
:

Da necessidade de majoração da indenização por danos morais diante da gravidade da situação clínica da paciente e da conduta omissiva da operadora do plano de saúde.

A parte
apelada

Unimed Cuiabá
apresentou contrarrazões (ID.
321900382
), nas quais
r
ebate os argumentos quanto à majoração dos danos morais;
r
eitera a validade contratual da cláusula de CPT e sua plena aplicação ao caso concreto.

A parte
apelada
P. H. P. R.
, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID.
321900381
), nas
quais s
ustenta a obrigatoriedade de cobertura em caso de urgência/emergência, ainda que diante de doença preexistente
e r
equer a manutenção da sentença e reforça o caráter ilícito da negativa de cobertura, com fundamento no art. 35-C da Lei 9.656/98.

O
Ilustre Procurador de Justiça
apresentou parecer, no qual externou desinteresse na intervenção no feito, ante a natureza da causa
.

Recurso
s
tempestivo
s
, e preparo efetuado pela Unimed; a outra parte é
requer os benefícios
da gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

P. H. P. R.

APELADO(S):

P. H. P. R.

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

VOTO

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de Apelação Cível, interpostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e por P. H. P. R., representado por seu genitor
Cirival
Rodrigues Corrêa Filho, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Francielle Pereira Rodrigues em desfavor da referida operadora de plano de saúde, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente deferida, e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, valor este contestado por ambas as partes em grau recursal.

Passo ao exame dos argumentos expostos por ambas as partes em seus recursos de apelação.

1.
Das razões recursais da
Unimed Cuiabá (
ID.
321900377):

Da prevalência da Lei nº 9.656/98 sobre o CDC nos contratos de plano de saúde.

A apelante Unimed sustenta que a relação contratual firmada com a usuária do plano está regida preponderantemente pela Lei nº 9.656/98, e que eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor seria apenas subsidiária.

Tal argumentação, embora costumeiramente suscitada por operadoras de
plano
de saúde, não subsiste diante da firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento por meio da Súmula 608, nos seguintes termos:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Não se trata, portanto, de exclusão do CDC, mas de sua aplicação concorrente e complementar, inclusive com prevalência dos princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da interpretação mais favorável ao aderente (
arts
. 4º, I e III, 6º, III, IV e VIII e 47 do CDC).

A pretensão de afastar a incidência do microssistema consumerista não encontra respaldo legal nem jurisprudencial, motivo pelo qual o argumento deve ser rejeitado.

Da aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT) nos casos de doença preexistente declarada.

A Unimed sustenta que não se trata de hipótese de carência, mas de aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT), prevista no art. 11 da Lei nº 9.656/98, que autorizaria a suspensão da cobertura de procedimentos de alta complexidade relacionados a doença preexistente, declarada na adesão ao plano.

Contudo, mesmo a CPT que é uma exceção contratual tolerada pela lei encontra limites objetivos. Um deles é o disposto no art. 35-C da mesma Lei nº 9.656/98, que impõe a obrigatoriedade da cobertura para atendimentos de urgência e emergência, independentemente de qualquer carência ou restrição.

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente [...]”.

Tal previsão legal, sendo norma de ordem pública, afasta qualquer interpretação contratual restritiva que venha a comprometer a saúde e a vida do consumidor.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado nos autos que a usuária, portadora de câncer de mama em estágio avançado, deu entrada em unidade hospitalar com quadro de insuficiência respiratória grave, havendo indicação médica urgente para internação com risco de morte.

A negativa de atendimento, portanto, não encontra respaldo na legislação de regência, sendo abusiva, contrária à boa-fé e ao dever de cooperação contratual, impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto.

Da inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, da inexistência de dano moral indenizável.

A operadora também sustenta que sua conduta não caracterizaria ato ilícito, tampouco ensejaria dano moral, por se tratar de mera execução contratual amparada em cláusulas válidas.

Contudo, essa tese também não se sustenta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que planos de saúde respondem objetivamente pelos danos decorrentes da negativa indevida de cobertura, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa.

A conduta da operadora, ao negar atendimento hospitalar urgente a paciente oncológica em estado terminal, extrapola os limites do mero aborrecimento, ensejando evidente abalo moral, tanto na esfera da própria usuária quanto de seus familiares, que tiveram de lidar com a iminência da morte diante de obstáculo financeiro imposto indevidamente.

Assim, presente
à
conduta (negativa injustificada), o dano (sofrimento extremo e risco de morte) e o nexo causal, exsurge o dever de indenizar
.

2. Das razões recursais de
P. H. P. R.
(ID. 321900379)
:

Da necessidade de majoração da indenização por danos morais diante da gravidade da situação clínica da paciente e da conduta omissiva da operadora do plano de saúde.

O segundo recurso, interposto por P. H. P. R., representado por seu genitor, tem por objeto a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante de R$ 12.000,00
se revela
insuficiente diante da conduta omissiva da operadora de plano de saúde e da gravidade da situação enfrentada pela usuária, que culminou com seu falecimento poucos dias após a internação.

Não obstante a relevância dos fundamentos apresentados pelo recorrente, cumpre observar que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e os parâmetros jurisprudenciais usualmente adotados por esta Corte.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
, embora moderado, mostra-se compatível com a extensão do dano e os elementos constantes nos autos, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, não vislumbro motivo suficiente para reformar esse aspecto da sentença.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% sobre o valor anteriormente fixado, em desfavor da parte recorrente Unimed Cuiabá.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026